Tribunal: CARF
Processo: 11080.728408/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728408/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.152 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
DIGITEL S A INDUSTRIA ELETRONICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1999
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL
DE CINCO ANOS.
A homologação tácita ocorre somente se, o resutado da análise do
PERDCOMP integralmente ou parcialmente desfavorável à utilização do
crédito, for proferido além do lapso temporal de cinco anos contados da data de
sua transmissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá
Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
homologou parcialmente Pedidos de Restituição/Compensação decorrentes de supostos
pagamentos a maior e/ou indevidos relativos à Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, referentes ao período de fev/1999 a ago/1999, jan/2001 e
dez/2001 a nov/2002.
2. Inicialmente, esclareça-se que a contribuinte possui decisão judicial transitada em
julgado em 29/05/2006, referente ao Mandado de Segurança no 1999.71.00.005674-
1/RS, ajuizada em 08/04/1999, que reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728408/2012-65
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.152 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728408/2012-65

da Lei n° 9718, de 27 de novembro de 1998, para fins de composição da base de cálculo
do PIS e da Cofins.
3. A contribuinte teve Pedido de Habilitação de Crédito Judicial deferido no processo n°
11080.007531/2006-09, no qual pleiteou crédito de PIS, no período de fev/1999 a
ago/1999, jan/2001 e dez/2001 a nov/2002, no montante atualizado até julho de 2007,
segundo a contribuinte, de R$ 77.147,99.
4. O Despacho Decisório DRF/POA/SEORT n° 1150/2012, de 10 de setembro de 2012,
às fls. 494 a 497, apresentou os seguintes fundamentos para a homologação parcial:

I. “No trabalho de auditoria interna, foram comparadas as planilhas apresentadas pela
contribuinte no momento da habilitação do processo n° 11080.007531/2006-09 (que
continham o demonstrativo analítico das bases de cálculo mensais - fls. 23 a 26) com as
fichas de apuração do Pis e do IRPJ informadas em DIPJ, com os valores declarados em
DIRF pelas fontes pagadoras e demais documentos disponíveis, sendo admitidas as
exclusões da base de cálculo por ele informadas, conforme demonstrado nas planilhas
de fls. 473/474.
II. Como não há ressalvas em relação às bases de cálculo mensais apuradas naquelas
planilhas pela requerente e que devem ser oferecidas à tributação para fins de apuração
do Pis efetivamente devido, conforme demonstrado sinteticamente nas planilhas de fls.
473/474, se procedeu ao cálculo do crédito de Pis favorável à contribuinte no programa
CTSJ (Cálculo do Crédito Tributário "Sub Judice"), em relação às competências
relacionadas às fls. 36/37 desse processo.
III. De se destacar que não foram consideradas na apuração do crédito e na
compensação dos débitos em aberto com os demais créditos apurados as competências
julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2002 (esta última protocolada no
processo n° 11080.016817/2002-43 em 11/12/2002), haja vista que se confirmou
parcialmente a autocompensação declarada em DCTF com crédito oriundo de decisão
judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança n° 98.0016468-5 (exclusão da
multa de mora sobre débitos pagos com atraso/parcelados, em face da denúncia
espontânea aplicada nos termos do art. 138 do CTN).
IV. Em que pese a prescrição dos débitos cuja compensação não foi homologada,
conforme cópias de interesse do processo de acompanhamento judicial n°
11080.005365/98-36 (fls. 376 a 466 -vide Despacho Decisório DRF/POA/SECAT n°
372, de 27/11/2009), não podem ser admitidos como pagamento para fins de apuração
de crédito a favor do contribuinte pois não se tratam de pagamentos indevidos/a maior
que o devido na forma do previsto no artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN).
Outrossim, verificou-se que não ocorreram recolhimentos para essas competências, ou
foram recolhidos em montante inferior ao efetivamente devido após o trâmite judicial
do MS 1999.71.00.005674-1.
V. Também há ressalvas em relação ao Pis devido para a competência março/99,
apurado conforme decisão judicial, no valor de R$ 13.777,14, cuja quitação mediante a
dedução de Pis retido na fonte foi admitida até o limite de R$ 330,92, conforme
declarado em DIRF para o ano-calendário 1999 (vide planilha à fl. 472), em vez do
valor de R$ 7.251,86 informado na planilha de fl. 23. Deduzidos ainda o recolhimento
de DARF (R$ 8.874,63) e a compensação confirmada (R$ 2.618,86), restou saldo
devedor de R$ 1.952,73, compensado com as parcelas do crédito apuradas nas demais
competências.
VI. Feito o cálculo com base nessas observações/ressalvas, apurou-se no Demonstrativo
de Pagamentos e Saldos Disponíveis, após as vinculações e amortizações, o montante
de crédito.
5. Por sua vez, a contribuinte, irresignada com a decisão, apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 505 a 510, alegando em síntese, que:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.152 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728408/2012-65

a. Segundo a planilha de fl. 87, a PER/DCOMP no 16657 99851 100807.1.7 60- 9569
tratada no caso concreto foi transmitida em 10/08/2007. Já o Despacho Decisório n° 2
472, que não homologou a compensação de parte dos créditos que compõem a referida
PER/DCOMP, foi lavrado em 13/09/2012.
b. Conforme se verifica, houve a decadência do direito para cobrança dos créditos
objeto da PER/DCOMP, porquanto transcorreu o prazo de cinco anos previsto no
artigo 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96.
c. Desta forma, resta evidenciado que o Despacho Decisório n° 2.472, de 13/09/2012
deve ser cancelado, com a conseqüente homologação da compensação de todos os
créditos indicados pela Contribuinte no processo em tela.
6. Ao final, a contribuinte requer que seja julgada totalmente procedente a presente
Manifestação de Inconformidade a fim de que seja integralmente cancelado o Despacho
Decisório n° 2.472, de 13/09/2012.

A Quarta Turma da DRJ/SDR mediante acórdão no 15-47.503, em 09 de agosto de
2019 (e-fls. 547), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, afirmando que os
PER/DCOMP no 16657.99851.100807.1.7.60-9569 e no 29299.41485.070108.1.3.60-4463 foram
totalmente homologados e apenas o de no 39104.49712.250208.1.7.60-4909 foi homologado
parcialmente, e apresentado em 25/02/2008, não houve o transcurso do prazo de cinco anos em
09/2012 (data do despacho decisório).
A recorrente foi notificada em 04 de setembro de 2019 (e-fls. 555) e interpôs
Recurso Voluntário em 04 de outubro de 2019 (e-fls. 556), no qual incita o artigo 74, da Lei
9.430/1996, e Decreto 7.5774 de 2011, artigos 110 e 111.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Em que pese o exaurimento dos temas relativos à figura protagonista do presente
processo administrativo, o contribuinte apresenta em seu Recurso Voluntário, apenas argumentos
quanto à ocorrência da homologação tácita.
Destaco que há uma confusão dos institutos da decadência, homologação tácita e
prescrição, contudo é citado expressamente o artigo 74, da Lei 9.430/1996, que diz respeito
somente à homologação.
Entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância – posto que os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade são iguais aos do recurso
voluntário, e me utilizo aqui de suas razões de decidir:
8. A requerente alega que houve a decadência do direito para cobrança dos créditos
objeto do PER/DCOMP, porquanto transcorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo
74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 1996, uma vez que o PER/DCOMP no 16657 99851
100807.1.7 60-9569 tratada no caso concreto foi transmitida em 10/08/2007, enquanto o
Despacho Decisório n° 2 472, que não homologou a compensação de parte dos créditos
que compõem o referido PER/DCOMP, foi lavrado em 13/09/2012.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.152 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728408/2012-65

9. Verifica-se que, conquanto se refira à decadência, a requerente traz, em sua defesa, o
instituto da homologação tácita, previsto no § 5° do art. 74 da Lei n ° 9.430, de 1996.
10. Inicialmente, esclareça-se que o presente processo trata dos seguintes pedidos:
PER/DCOMP no 16657.99851.100807.1.7.60-9569, no 29299.41485.070108.1.3.60-
4463 e no 39104.49712.250208.1.7.60-4909.
11. Em consulta aos sistemas da RFB , verifica-se que os PER/DCOMP no
16657.99851.100807.1.7.60-9569
e
no
29299.41485.070108.1.3.60-4463
foram
totalmente homologados e apenas o de no 39104.49712.250208.1.7.60-4909 foi
homologado parcialmente. conforme telas abaixo reproduzidas:

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.152 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728408/2012-65

12. De fato, conforme afirma a requerente, houve o transcurso de prazo de 5 anos da
homologação tácita entre a apresentação do PER/DCOMP no
16657.99851.100807.1.7.60-9569 e o Despacho Decisório DRF/POA/SEORT n°
1150/2012, de 10 de setembro de 2012, do qual foi cientificado em 21/09/2012,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 504.
13. Entretanto, como visto acima, o referido PER/DCOMP foi totalmente homologado,
não havendo qualquer afronta ao instituto da homologação tácita.
14. Por outro lado, o PER/DCOMP que foi homologado parcialmente o de no
39104.49712.250208.1.7.60-4909, foi apresentado em 25/02/2008 e, para ele, não havia
transcorrido o prazo de 5 anos em 09/2012, não se podendo falar em homologação tácita
neste caso.
15. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecer o direito creditório pleiteado.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital